Tribunal: STF
Processo: HC 197225
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausente ilegalidade a reclamar a concessão da ordem. 3. Pronunciamento monocrático. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. 4. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autoriza o relator a, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus inadmissível, como é o presente caso. 5. Agravo improvido.